Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-38.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711577-38.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME, NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, PRINCIPAL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, OPENCOIN SERVICOS DIGITAIS LTDA, ZATER TECHNOLOGIES LTDA, DREAM WORLD INFORMATICA LTDA - ME, FORK CONTENT PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA., ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE IMOVEIS INSPIRA LTDA - ME, CENTRAL DE COMPRAS ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. APELADO: FRANCIS SOARES RIBEIRO D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição e documentos juntados em ID 23110875 por advogados dos réus apelantes, nos quais defendem a representatividade de advogada que não reconheceu a outorga de poderes. Já consta decisão de não conhecimento da apelação (ID 22995243). Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora